Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar a ré como autora do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. Demonstrada a origem ilícita do bem apreendido, a defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria fornecido o aparelho celular, tampouco apresentou qualquer prova que demonstrasse cuidados mínimos para a aquisição do aparelho seminovo, tais como contrato, comprovantes de pagamento, identificação completa do vendedor, pedido de nota fiscal. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a ré não sabia da origem ilícita do bem.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.